Tribunal: TJPA
Processo: 0802569-53.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802569-53.2020.8.14.0040

APELANTE: GILZA DE CASTRO LUZ

APELADO: WELFAGSON GUIMARAES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. REPACTUAÇÃO VERBAL DO VALOR LOCATÍCIO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER COBRADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Cobrança de Aluguéis com base em contrato prorrogado tacitamente. Conjunto probatório que demonstra ter havido o reajuste do valor locatício no período compreendido entre 2017 e 2020, o qual passou de R$ 3.000,00 para R$ 2.000,00, inexistindo saldo a ser cobrado na presente demanda. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.

2.

É possível a condenação por danos morais apenas em situações em que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade, porém, ao meu sentir, isso não foi demonstrado nos autos, na medida em que a autora não apresentou qualquer prova afim de corroborar suas alegações, o que poderia ter sido feito, inclusive, por meio de testemunhas. Danos morais não configurados.

3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GILZA DE CASTRO LUZ em face da sentença proferida na Ação de Cobrança de Aluguéis que move contra WELFAGSON GUIMARÃES SILVA, que tramitou no juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, a qual julgou improcedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a demanda e, por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC. Entretanto, ante a gratuidade de justiça deferida à parte autora, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, a teor do art. 98, §§ 2º e 3º do mesmo diploma legal.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquive-se.

P.R.I.

Inconformada,
a parte autora
interpôs apelação (ID 3754111), requerendo a reforma da sentença, considerando que o apelado estaria: “
em mora com os alugueres vencidos desde janeiro de 2017, aluguéis esses pagos de forma fracionada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) totalizando a quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). E sempre alegava que pagaria a diferença no mês seguinte, o que nunca aconteceu
”.

Afirma, ainda, restarem demonstrados os danos morais sofridos, já que o apelado não honrou com o pagamento dos aluguéis ajustados e, ainda, entregou o imóvel locado completamente destruído.

Contrarrazões apresentadas (ID

3754116).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de fevereiro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

2. Razões Recursais.

Compulsando os autos, verifico que o cerne da discussão em âmbito recursal se restringe essencialmente: a existência de pactuação verbal entre as partes para reajuste do valor de locação de imóvel e a existência de danos morais, em razão de suposta conduta vexatória do réu quando da cobrança dos aluguéis, consubstanciada na exigência de assinatura de recibo, mesmo se tratando de pessoa portadora de esclerose múltipla e síndrome de Parry-Rombeg.

O magistrado de origem, julgou totalmente improcedente a demanda, considerando que pelo conjunto probatório percebe-se ter havido repactuação verbal do valor do aluguel contratado, inexistindo saldo residual a ser cobrado. Ainda, entendeu o juízo de origem, a não comprovação por parte da autora dos danos morais alegados.

Aduz a autora/apelante que a sentença merece reforma sem, no entanto, afastar de forma contundente os fundamentos colacionados pelo magistrado de origem.

Passo a analisar.

No que tange a repactuação verbal do valor da locação, entendo correta a sentença apelada no ponto em que entendeu
restar demonstrado pelo conjunto probatório que houve o reajuste do valor locatício no período compreendido entre 2017 e 2020, o qual passou de R$ 3.000,00 para R$ 2.000,00, inexistindo saldo a ser cobrado na presente demanda.

Sobre o assunto, transcrevo trecho da sentença que analisou de forma irreparável as provas dos autos:

A autora afirma que durante a vigência do contrato de locação, o Requerido atrasou injustificadamente os alugueres referentes aos meses de janeiro/2017 até fevereiro/2020, tendo pago mensalmente o valor de R$ 2.000,00, quando deveria pagar R$ 3.000,00.

Em análise dos autos, verifica-se que, de fato, o valor inicial da locação foi acordado no montante de R$ 3.000,00, tendo como termo inicial 05/08/2012 e final 04/08/2014, tendo havido a prorrogação do ajuste de forma tácita até fevereiro/2020. Nesse sentido, findo o contrato de locação de imóvel não residencial por decurso do prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, caso não haja prova em contrário.

No presente caso, contudo, o Requerido afirma que houve um acordo verbal para que o valor do aluguel fosse reduzido para R$ 2.000,00 a partir de janeiro de 2017, e, desse modo, não haveria qualquer diferença a ser cobrada.

Muito embora a presunção de ajuste nas mesmas condições anteriores milite em favor da parte autora, o conjunto probatório dos autos demonstra o contrário, nos levando a crer que, de fato, houve a redução do valor dos alugueres.

Conforme se afere dos autos, o locador é filho da Requerente e seu procurador para fins de administração de bens e valores (Doc. Id nº 16475916). Nesse sentido, ao analisar os áudios acostados pelo Requerido, percebemos que em nenhum momento houve a cobrança do valor pleiteado na inicial, ou seja, em diversos áudios e conversas, o Locador diz que o requerido apenas deve a reforma do imóvel e os dias que passou a mais após o fim do ajuste (Id 19136241 e 19134985).

Causa estranheza o fato de a parte autora afirmar que o Requerido vem pagando valores a menor desde o ano de 2017 e apenas em 2020 ter intentado a competente ação de cobrança, ou seja, por mais de três anos não se verificou qualquer oposição da Requerente, ou, ao menos, não restou comprovada nos autos qualquer cobrança realizada nesse sentido.

Voltando aos áudios juntados no processo, o de Id 19136241 revela-nos que o locador cobra apenas o valor da reforma do imóvel e diz que não quer nada do requerido, apenas o que lhe é de direito, ou seja, os dias que ultrapassaram a data da entrega do imóvel reformado.

Em outro ponto (áudio, Id nº 19136240), em resposta ao requerido, quando este diz que “nunca atrasou”, o locador diz que: “
o fato de você ter atrasado ou não, você só fez sua obrigação
”, e mais uma vez sem nada falar a respeito dos valores que supostamente estavam em atraso e, agora, pleiteia na presente ação.

No áudio de Id 19134986, o locador diz o seguinte: “
Eu não tenho nada contra você pessoalmente, em termos de negócio, só quero que você reforme o ponto e pague pelos dias (...) restando a diferença disso, não tenho mais nada que questionar você
”. Na sequência da mídia (Id 19134984), em resposta à proposta de R$ 3.000,00 feita pelo Requerido, o locador diz que o valor “
não paga
”, pois o locatário já estaria no imóvel há 15 dias sem remuneração, o que já acarreta um custo de R$ 1.000,00.

Ora, se o valor da locação era de R$ 3.000,00, por lógica 15 dias no imóvel acarretaria uma dívida de R$ 1.500,00, e
não somente de R$ 1.000,00. Assim, tomando por base todos esses áudios e demais provas do processo, não há outra conclusão senão aquela referente a redução do valor do aluguel, pois não faz sentido o locador em nenhum momento das suas tentativas de acordo se quer falar a respeito do valores supostamente em atraso, nem mesmo para dizer que eles existiam mas que não estaria cobrando, de modo que a improcedência da ação é medida impositiva.

Conforme se verifica, e como bem ressaltado pelo magistrado sentenciante, o conjunto probatório apresentado demonstra que, de fato, após a prorrogação tácita do contrato de locação firmado entre as partes, teria havido uma repactuação verbal do valor do aluguel, no período compreendido entre 2017 e 2020, o que é corroborado pelos áudios apresentados, nos quais o filho da autora e seu procurador, reconhece a inexistência de diferença a ser cobrada em relação ao valor do aluguel e, ainda, realiza cálculos de débito, tendo por base o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) indicado pelo réu.

Por sua vez, a autora apelante não traz qualquer fundamento capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado de origem, se restringindo a afirmar a existência de saldo a ser cobrado, com base nos termos livremente pactuados no contrato de locação.

A meu ver, não merece prosperar a irresignação da apelante, não sendo crível acreditar que após a prorrogação tácita do contrato de locação, a locadora tenha aceitado receber valor menor a título de aluguel, pelo período de três anos, sem que tenha havido ajuste nesse sentido e sem apresentar qualquer tipo de insurgência judicial ou extrajudicial a respeito.

Ante o exposto, não merece a sentença qualquer reforma.

Da mesma forma, não procede o pedido de indenização por danos morais em razão de suposto ato constrangedor atribuído ao locador, na medida em que não demonstrado nos autos.

Com relação a este tópico, o juízo de piso entendeu que: “
não há nos autos qualquer elemento que evidencie a ocorrência de conduta por parte do Requerido que acarrete um dano moral indenizável, não tendo a autora se desincumbido do seu ônus probatório, art. 373, I do CPC. Nesse sentido, saliente-se que o Locador (filho e procurador da requerente) em um de seus áudios diz que a sua mãe é pessoa difícil de lidar
”.

Pois bem. É possível a condenação por danos morais apenas em situações em que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade, porém, ao meu sentir, isso não foi demonstrado nos autos.

De fato, atento ao princípio do ônus da prova esculpido no artigo 373 e incisos do CPC, que tem como objetivo fazer com que as partes tenham o encargo de provar os fatos constitutivos de seu direito, independentemente do polo processual que se encontrem, entendo que o conjunto probatório dos autos é incapaz de demonstrar a existência dos requisitos ensejadores do dever de indenizar. Isto, na medida em que a autora não apresentou qualquer prova afim de corroborar suas alegações, o que poderia ter sido feito, inclusive, por meio de testemunhas.

Assim, ante a ausência de provas capazes de demonstrar as alegações da autora e não se admitindo presunções para tanto, não se cogita o dever de indenizar.

4. Parte dispositiva.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/03/2024